Tribunal: TJMT
Processo: 0003057-03.2015.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003057-03.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - CNPJ: 00.467.505/0001-60 (EMBARGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), AMARO COSMO DE OLIVEIRA - CPF: 135.310.328-52 (EMBARGADO), ADRIANA DA SILVA CAVALHER - CPF: 826.693.921-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003057-03.2015.8.11.0007

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA CAVALHER

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra os embargados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao não reconhecer a existência de atos processuais interruptivos ou suspensivos da prescrição intercorrente, tais como citação válida, parcelamento administrativo e diligências via sistemas eletrônicos, bem como se deixou de aplicar a Súmula 106/STJ e delimitar expressamente os marcos temporais da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Todos os fundamentos invocados nos embargos foram devidamente apreciados no acórdão embargado, que adotou os termos da decisão monocrática ao reconhecer que a contagem do prazo prescricional foi corretamente delimitada, com início em 25/07/2018 e término em 25/07/2023.

4. As diligências processuais alegadas (BacenJud, Renajud, Infojud) foram consideradas ineficazes e, portanto, insuficientes para interromper o prazo prescricional, conforme entendimento firmado no Tema 566/STJ.

5. A aplicação da Súmula 106/STJ foi afastada ante a constatação de inércia da Fazenda Pública em adotar medidas efetivas para a satisfação do crédito tributário, o que afasta a alegação de morosidade imputável ao Judiciário.

6. Os embargos, em verdade, buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

7. Inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, o pedido de prequestionamento não pode ser acolhido, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera discordância com a valoração jurídica dada aos fatos não configura omissão, contradição ou erro de fato a ensejar acolhimento dos embargos de declaração.

2. Diligências processuais inócuas não interrompem o prazo prescricional, conforme orientação firmada no Tema 566/STJ.

3. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, ainda que com finalidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º; CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 566; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2271226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 12/12/2023; TJ-MT, EDcl 1000498-97.2017.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003057-03.2015.8.11.0007

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA CAVALHER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto, mantendo a decisão monocrática que havia confirmado a sentença de primeira instância, a qual extinguiu a Execução Fiscal em razão da prescrição intercorrente, promovida contra
Petiscaria e Pizzaria Paola Ltda.
e
outros
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão, quais sejam:

i.

Omissão e Erro de Premissa Fática: Alega que o acórdão deixou de analisar atos processuais que teriam o condão de interromper e suspender o prazo prescricional, como a existência de citação válida, parcelamentos administrativos com pagamentos parciais, e pedidos de suspensão do feito com base no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF). Afirma que, ao desconsiderar tais marcos, a decisão partiu de premissa fática equivocada de que houve inércia da Fazenda Pública.

ii.

Contradição: Aponta que o julgado é contraditório ao reconhecer a existência de diligências (pedidos de penhora via BacenJud, Renajud e Infojud), mas, ainda assim, concluir pela inércia do exequente.

iii.

Omissão quanto à Responsabilidade pela Paralisação: Argumenta que o acórdão atribuiu ao ente público a responsabilidade pela demora processual, ignorando a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça não pode prejudicar a parte.

iv.

Omissão na Delimitação dos Marcos Temporais: Sustenta que a decisão não delimitou de forma expressa o termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, em desacordo com a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

v.

Prequestionamento: Por fim, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais que entende violados (arts. 151, VI, e 174, par. ún., I, do CTN; art. 40 da LEF; arts. 2º, 11, 240, §3º, 489, §1º, e 1.022 do CPC; e art. 93, IX, da CF), para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, requer a integração do acórdão para sanar os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003057-03.2015.8.11.0007

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA CAVALHER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos, por serem tempestivos. No mérito, contudo, devem ser
rejeitados
.

Os embargos de declaração, conforme o art.
1.022
do CPC, são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida em mero inconformismo com o resultado, como pacificamente entendem os Tribunais Superiores:

“Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

(STF - ARE: 1452134 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023)

No presente caso, o embargante aponta uma série de supostas omissões. Contudo, uma análise pormenorizada revela que todos os pontos levantados já foram objeto de apreciação, e o que se busca é, de fato, um novo julgamento da causa. Para que não pairem dúvidas e em respeito ao dever de fundamentação analítica (art. 489,
§ 1º
, do CPC), passo ao enfrentamento específico de cada alegação:

a) Da Omissão quanto aos Marcos Temporais e Atos Interruptivos (Citação e Parcelamento):

Não há omissão. A decisão monocrática, integralmente mantida pelo acórdão embargado, foi explícita ao definir a linha do tempo da prescrição, estabelecendo o termo inicial da contagem em
25/07/2018
e o final em
25/07/2023
. Ao ratificar essa decisão, o colegiado adotou seus fundamentos. A citação válida e o parcelamento foram, sim, considerados. A citação interrompeu a prescrição originária, e o parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito. Contudo, com o inadimplemento do acordo, a contagem do prazo prescricional foi retomada. A controvérsia sobre a ausência de novos atos interruptivos eficazes
após
esse momento foi exatamente o mérito do agravo regimental. Insistir nesse ponto não é apontar uma omissão, mas sim rediscutir a valoração que já foi dada aos fatos e seus efeitos no curso do prazo prescricional.

b) Da Omissão quanto às Diligências e à Aplicação do Art. 40 da LEF:

Da mesma forma, não há omissão. O acórdão analisou a alegação de que houve diligências (pedidos de penhora via sistemas eletrônicos) e concluiu que estas, no contexto dos autos, não se mostraram "frutíferas" ou "eficazes" para interromper o fluxo do prazo quinquenal que já estava em curso desde o fim da suspensão de um ano (art. 40,
§ 2º
, da LEF). A interpretação sobre a eficácia de tais atos para fins de interrupção da prescrição intercorrente, à luz do
Tema 566
do STJ, foi o ponto central do julgamento do agravo. A rediscussão sobre se uma diligência infrutífera tem ou não o condão de interromper o prazo é matéria de mérito, já decidida.

c) Da Suposta Morosidade do Judiciário (
Súmula 106
/STJ):

Este argumento também foi expressamente enfrentado e afastado pelo colegiado, que entendeu não ser o caso de aplicação da Súmula 106/STJ, por concluir que a paralisação do feito por mais de cinco anos decorreu da inércia do próprio exequente em promover atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito, e não de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. A reiteração dessa tese nos embargos configura clara tentativa de reforma do julgado.

Em suma, todos os pontos trazidos pelo embargante foram devidamente analisados e decididos. O acórdão embargado não contém os vícios apontados, sendo evidente o propósito de obter um novo julgamento, o que denota o caráter protelatório do recurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

Verifica-se, dessa forma, que os presentes embargos de declaração visam, assim como os anteriores, rediscutir o mérito do julgamento do agravo regimental, sem qualquer demonstração de vícios, a denotar caráter manifestamente protelatório.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2271226 SP 2022/0403097-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas sim uma clara tentativa de obter um novo julgamento da causa, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

No mais, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente a matéria posta nos autos, o que se verifica no presente caso.

Quanto ao
prequestionamento
, também não há como acolhê-lo. A jurisprudência é firme ao exigir, mesmo para essa finalidade, a demonstração de ao menos um dos vícios elencados no art.
1.022
do CPC, o que não ocorreu no caso, conforme entendimento deste próprio Tribunal:

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(TJ-MT
1000498-97.2017.8.11.0003
, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/2/2021, Publicado no DJE 26/2/2021)

Ante o exposto, por não se enquadrarem nas hipóteses legais,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025